Tribunal: TJDFT
Processo: 0724511-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESENTES. DEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao autor e determinou o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
3. A presunção de hipossuficiência econômica, decorrente da declaração de não possuir a parte recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento ou poderes especiais da procuração para essa finalidade (art. 105, caput, do CPC/15), embora necessária para a concessão do benefício, é meramente relativa e pode ser desconstituída pelo juízo competente, quando houver incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos.
4. O magistrado deve considerar não apenas o fato de a parte perceber renda mensal, mas também, e principalmente, o contexto financeiro a demonstrar que não ostenta capacidade para custear as despesas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família.
5. Tomando-se como norte a Resolução no 140, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal — que considera em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta não superior a cinco salários mínimos — viável o enquadramento da recorrente na conjuntura alegada.
6. Recurso conhecido e provido.